Tribunal: STF
Processo: ARE 1587850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA VERBA PERICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA ESSENCIAL AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 1015 DO CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, COMO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NÃO ESTÁ OBRIGADO AO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PREVISÃO DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85 (LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA). NORMA ESPECIAL DA ACP QUE DERROGA A NORMA GERAL, TRAZIDA PELO ARTIGO 91 DO CPC. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ, NO TEMA 510, QUE RESTOU REAFIRMADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ADIANTAMENTO DA VERBA PERICIAL QUE DEVERÁ SER EFETUADO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 127, "caput", § 1º, 132, 165, § 5º, I e 168 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente